Tribunal: TJDFT
Processo: 0755901-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. MAUS-TRATOS. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. SUBTRAÇÃO DE MENOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DAS VÍTIMAS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente investigada pela suposta prática dos crimes de maus-tratos e ameaça, bem como do delito previsto no artigo 25, da Lei no 14.344/2022, contra seus filhos menores, no qual se impugna decisão do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, que decretou a sua prisão preventiva, para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e proteção da integridade física e psicológica das vítimas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a decretação e manutenção da prisão preventiva da paciente, bem como se é possível a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Estão demonstrados indícios suficientes de autoria e prova da materialidade dos delitos imputados à paciente, a partir dos elementos colhidos no inquérito policial e da declaração do genitor das crianças perante a autoridade policial.
4. A paciente, em tese, descumpriu medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, violou guarda provisória judicialmente estabelecida e subtraiu um dos filhos menores, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva.
5. A gravidade concreta da conduta, inserida em contexto de violência doméstica e familiar contra criança e adolescente, revela periculosidade atual e justifica a custódia cautelar para resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica das vítimas.
6. A prisão preventiva é cabível para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência em casos de violência doméstica contra criança e adolescente, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
7. As provas apresentadas pela defesa, consistentes em declaração não autenticada, comprovantes de atendimento em unidade de saúde e mensagens extraídas de aplicativos, não possuem força probatória suficiente para afastar os fundamentos da decisão impugnada, além de demandarem dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.
8. Afigura-se inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, diante do histórico de descumprimento de ordens judiciais e do risco concreto à segurança das vítimas.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, 312 e 313, I e III; CP, arts. 136 e 147; Lei no 14.344/2022, arts. 17 e 25.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC no 179.686/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024.